Tribunal: TJMT
Processo: 1007556-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007556-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), SUPERMERCADO PRATA LTDA - CNPJ: 36.445.554/0001-40 (AGRAVANTE), WADAS DAVID GOMES DE MORAES - CPF: 052.534.421-70 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– DECISÃO OMISSA SOBRE FUNDAMENTOS ADUZIDOS NOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE RECONHECIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos embargos à execução, em que o juízo de origem deixou de fundamentar de forma adequada os motivos determinantes para o recebimento parcial dos embargos à execução.

O agravante sustenta que a ausência de fundamentação viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de fundamentação adequada na decisão interlocutória torna-a nula, em razão da violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fundamentação na decisão configura afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que assegura a obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais, como garantia do devido processo legal e do contraditório

O art. 489, § 1o, do CPC, estabelece que uma decisão não será considerada fundamentada se não enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes de, em tese, confirmar a conclusão pelo julgador.

No caso, a decisão de origem carece de análise suficiente dos argumentos e provas apresentadas.

A nulidade da decisão é medida que se impõe, uma vez que a falta de fundamentação inviabiliza o controle jurisdicional e preconceito o direito das partes de compreender os motivos determinantes do ato judicial

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para considerar a nulidade da decisão proferida nos embargos à execução, determinando que o Juízo de origem proceda com nova análise e prolação de decisão devidamente fundamentada.

A ausência de fundamentação na decisão judicial viola os princípios constitucionais da solicitação das decisões judiciais e do devido processo legal, tornando-a nula.

É dever do magistrado encarar de forma clara e analítica dos argumentos e provas apresentadas pelas partes, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUPERMERCADO PRATA LTDA e WADAS DAVID GOMES DE MORAES, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no 1030718-51.2023.8.11.0041, movidos pelos agravados, recebeu os seus Embargos à Execução apenas quanto aos pedidos revisionais.

Irresignada, aduz a parte recorrente, em síntese, que a decisão exarada é omissa, pois não possui fundamentação em relação ao seu pedido de reconhecimento de inexistência de título extrajudicial e de inexistência de responsabilidade solidária da pessoa física.

Desse modo, requer o provimento deste agravo de instrumento, para anular a decisão agravada por ausência de fundamentação.

Não houve pedido para concessão de tutela recursal.

Contrarrazões no id. 212250150. Sem preliminar.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos à execução no 1030718-51.2023.8.11.0041 foram oferecidos em razão da execução no 1017214-75.2023.8.11.0041, com valor de R$146.163,21 movida pelo agravado ITAÚ UNIBANCO S.A. perante o Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

A execução tem por fundamento suposta existência de um título executivo extrajudicial com objeto de empréstimo (capital de giro) para a segunda agravante – Supermercado Prata – com solidariedade para o seu administrador (1o agravante).

O embargante\agravante aduziu diversas ilegalidades na execução, que foram apontadas nos embargos, tais como:
a-)
inexistência título executivo extrajudicial;
b-)
não há previsão contratual ou legal para imposição da solidariedade passiva ao primeiro agravante, administrador da segunda recorrente, pois não há contrato do suposto empréstimo;
c-)
existência de excesso de execução, visto que agravada não abateu da dívida os valores pagos extrajudicialmente (bloqueados da conta bancária) pouco antes do protocolo da ação judicial.

O Juízo singular proferiu sentença extinguindo o feito rejeitando liminarmente parte dos pedidos dos embargos. Após a oposição dos embargos declaratórios, manteve a rejeição em relação ao pedido de excesso à execução, porém,
nada
falou sobre o pedido de reconhecimento de inexistência de título extrajudicial, muito menos sobre o afastamento da responsabilidade solidária.

Feita essas digressões, entendo que o douto Magistrado
a quo
não analisou, na decisão agravada, os fundamentos articulados pela parte agravante. E mesmo quando instada a sanar a omissão sobre a questão, não o fez, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.

O eminente doutrinador Cassio Scarpinella Bueno, a respeito do Princípio da Motivação dos Atos Judiciais insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, ensina que: “
...expressa a necessidade de toda e qualquer decisão ser explicada, fundamentada, justificada pelo magistrado que a prolatou. Com isto o princípio assegura não só a transparência da atividade judiciária mas também
viabiliza que se exercite o adequado controle de todas e quaisquer decisões jurisdicionais. Justamente porque o direito reclama, para sua aplicação, interpretação e, considerando que a interpretação da regra jurídica reclama, para sua correlação, a consideração (consciente) de valores, é fundamental que se verifique a razão de o magistrado ter decidido de uma ou de outra forma
...
” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 1, Ed. Saraiva, 2007, pág. 132).

Conquanto bastasse a previsão constitucional, atualmente o CPC também consagrou o princípio da motivação das decisões judiciais em seu art. 11, estabelecendo, no §1o do art. 489, as hipóteses em que estas não serão consideradas fundamentadas, a saber:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões
,
sob pena de nulidade
.

Art. 489. (...)

§ 1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, evidente a nulidade da decisão agravada, pois, não obstante a omissão verificada, o douto Magistrado singular rejeitou genericamente parte dos pedidos constantes nos embargos à execução, deixando de analisar os fundamentos articulados pela parte agravante.

Desse modo, entendo ser necessária a anulação da r. decisão hostilizada nesse aspecto, para que outra seja proferida, devidamente fundamentada.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para anular a decisão agravada, a fim de que outra seja exarada, com fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024